Tribunal: CARF
Processo: 13982.001196/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.001196/2009-31
ACÓRDÃO
2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS E A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Nos termos do artigo 3o, § 5o, da Lei no 11.457 de 2007, quando
preenchidos os requisitos para que seja considerada entidade beneficente,
há que se reconhecer a isenção em relação às contribuições de terceiros.
Assim, pelo mesmo racional do preenchimento dos requisitos para a
fruição da imunidade, “não são devidas pela entidade beneficente de
assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras
entidades e fundos”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento em relação aos períodos posteriores a
05/2007.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001196/2009-31
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração (fl. 3 a 17) lavrado para cobrar contribuições destinadas a
terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos segurados que
prestavam serviços à recorrente, cujos fatos geradores ocorreram nas competências
compreendidas entre 01/2006 a 13/2007, além de multa e juros de mora incidentes.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 18), durante o procedimento fiscal, houve a
constatação do não atendimento de requisito estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/1991 para o
gozo da imunidade de contribuição para a seguridade social prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal.
Segundo a autoridade administrativa, (i) a Fundação não foi reconhecida pelos
órgãos competentes como entidade de utilidade pública federal; e (ii) ainda que tivesse sido
reconhecida como tal, atraindo o direito à imunidade das contribuições previdenciárias, o referido
benefício não alcança as contribuições de terceiros.
Informa que foi aplicada multa de mora no patamar de 24% (art. 35 da Lei n.
8.212/1991), em substituição à multa de ofício de 75% (prevista no art. 35-A, instituída pela Lei n.
11.941/2009).
Na Impugnação (fl. 31 a 52), a recorrente defende que:
(i) Teve prorrogados os seus Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) para os triênios 2000-2003, 2004-2006 e 2007-2009 em razão da Resolução CNAS
no 07/2009, na vigência da Medida Provisória n. 446/2008;
(ii) A referida Medida Provisória, apesar de ter sido rejeitada em decorrência de ato
do Presidente da Câmara dos Deputados, teria irradiado efeitos sobre as relações jurídicas havidas
durante a sua vigência. Assim, no seu modo de ver, houve a revogação, com efeitos retroativos, do
art. 55 da Lei no 8.212/1991 pela referida MP;
(ii) Considerando que os pedidos de renovação dos certificados foram protocolados
nos termos do Decreto no 2.536/1998, teriam sido preenchidos os requisitos legais;
(iii) Como reforço, a recorrente sinalizou que o Poder Judiciário, por intermédio do
Mandado de Segurança n° 99.7000564-2, em decisão que já teria transitado em julgado,
reconheceu a imunidade da recorrente em relação às contribuições para a Previdência Social, bem
como o atendimento de todos os requisitos previstos na Lei n. 8.212/91.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001196/2009-31
3
(iv) Arremata indicando que, em virtude de o mandamento contido no art. 195, §
7o, da CRFB constituir limitação ao poder de tributar, uma lei ordinária como a Lei n. 8.212/1991
não poderia fazer tais prescrições, de forma que apenas as disposições do Código Tributário
Nacional são aplicáveis
(v) Via de consequência, conclui pela manutenção do seu status e a conseguinte
imunidade tributária.
Em seguida, a 6a Turma da DRJ/FNS deliberou, por meio do Acórdão n. 07-19.172
(fl. 124 a 130), pelo não conhecimento da Impugnação, mantendo o crédito tributário, em decisão
assim ementada:
Assunto: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Auto de Infração n° 37.242.166-0 de 06/10/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÃNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 135 a 144), reiterando os
argumentos da impugnação, e discorrendo sobre o seu cabimento nos seguintes termos:
a) afirma que à época do ajuizamento da ação judicial que levou ao reconhecimento
de concomitância por parte da DRJ (2006) o panorama legal era diverso do atual, de modo que a
ação judicial se fundou em argumentos que não se encontram presentes na impugnação
administrativa. Com efeito, após a propositura da demanda houve significativa alteração no
quadro fático e na legislação aplicável à relação jurídica travada entre a Recorrente e a União
federal;
b) embora contendo pedido de inexistência da relação jurídica, o foco principal
daquela demanda é lançamento tributário diverso, confeccionado para atingir fatos geradores
anteriores ao protocolo da ação, e totalmente diversos daqueles discutidos no presente processo.
Em face disso, há que se reconhecer que no presente processo administrativo há matéria distinta
daquela constante na inicial da ação anulatória, que pode e deve ser apreciada por esta instância
administrativa de julgamento.
Analisando o processo, o CARF prolatou o Acórdão n. 2201-009.157 (fl. 150 a 154)
para converter o julgamento em diligência, “[...] para determinar o retorno dos autos à DRJ para,
superada a questão da concomitância de instâncias, promover a análise das razões da defesa.”.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001196/2009-31
4
Remetida a questão de volta à primeira instância, a 15a Turma/DRJ09, no Acórdão
n. 109-011.671 (fl. 161 a 166), decidiu pela improcedência da impugnação, sob o fundamento de
que a imunidade tributária em comento não alcança as contribuições destinadas a terceiros, de
forma que restaria prejudicada a discussão sobre o direito à imunidade no caso concreto (fl. 166).
Em seu Recurso Voluntário (fl. 174 a 183), a recorrente informou que está em
liquidação, aduziu que a decisão de primeira instância indeferiu a impugnação sob fundamento do
descumprimento do requisito previsto no art. 55, I, da Lei n. 8.212/1991, e replicou os argumentos
da Impugnação.
Em Despacho de Saneamento datado de 10/10/2025 (fl. 210), o processo foi
distribuído a este relator.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, relator.
1. Admissibilidade
Cientificada em 17/10/2022 (fl. 169), a recorrente interpôs seu recurso voluntário
em 11/11/2022 (fl. 170). Tempestivo, portanto, o recurso.
2. CEBAS. Imunidade.
A controvérsia gira em torno da exigência de Salário Educação, SESC, INCRA E
SEBRAE, referente às remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
verificadas em GFIP.
O voto condutor da decisão recorrida, após analisar a controvérsia, assim se
posicionou (fl. 174 a 166), no sentido de manter o lançamento:
Segundo visto, a impugnação da contribuinte foi inteiramente voltada ao
reconhecimento da imunidade tributária estampada no art. 195, § 7o, da CF,
abaixo transcrito: (...)
Note-se que os artigos supra especificam quais são as contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, não contemplando, a rigor, as contribuições
destinadas às outras entidades e fundos.
A propósito do tema, cumpre esclarecer que as contribuições destinadas ao SESC,
INCRA e FNDE são classificadas como contribuições sociais gerais, e aquelas
direcionadas ao SEBRAE, como contribuição de intervenção no domínio
econômico (CIDE).
Portanto, com base nesse racional, resta evidente que a imunidade tributária que
se debate não inclui as contribuições endereçadas a outras entidades e fundos, na
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001196/2009-31
5
medida em que não são classificadas como contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social.
Sendo assim, no que se refere ao caso concreto, tem-se que as razões desafiadas
pela impugnante, que são vocacionadas ao reconhecimento da imunidade
prevista do art. 195, § 7o, da CRFB, não são dotadas de aptidão para provocar a
reforma dos lançamentos realizados.
É de se observar que a decisão judicial juntada aos autos pela própria Recorrente
(fls. 198) posiciona-se a respeito da inaplicabilidade da imunidade às contribuições de terceiros:
Contribuições à terceiros
O § 7o do art. 195 da Constituição é claro ao determinar que são isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei. As contribuições para o
SESI, SENAI, SESC, SENAC são contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, que não se
confundem com contribuições para a seguridade social. Esse entendimento
encontra apoio no texto do art. 240 da Constituição, segundo o qual, "ficam
ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a Folha de salários, destinadas às entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical”.
Aplica-se essa orientação, "mutatis mutandis", às contribuições para o salário
educação,
que
são contribuições
para
o
Fundo
de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. (...)
Contudo, a mesma sentença consigna que a recorrente possuía CEBAS vigente
durante todo o período referente ao lançamento (fl. 197):
Em segundo lugar, há demonstração de ter Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
relativo ao período de 01.01.1995 a 31.12.1997 (fl. 168). Além disso, há renovação
desse certificado, períodos de 29.12.2000 a 28.12.2003 29.12.2003 a 28.12.2006 e
29.12.2006 a 28.12.2009, (fls. 277-282).
Pois bem.
A imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição foi destinada às entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, no tocante às
contribuições para a seguridade social e em relação às contribuições previdenciárias a cargo do
empregador (quota patronal e RAT, previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991
e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do artigo 23 da referida lei), não abarcando as
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
Contudo, a Lei no 11.457/2007 criou hipóteses de isenção relativas a essas
contribuições para os sujeitos passivos que cumprirem os requisitos da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Carta Magna e disciplinada no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001196/2009-31
6
Os §§ 5o e 6o do artigo 3o da Lei no 11.457 de 2007 assegura às entidades
beneficentes de assistência social que atendem os requisitos previstos para a imunidade, o direito
à isenção quanto às contribuições devidas à Terceiros:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no
que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
§ 5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da
Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são
devidas pela entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas
ao Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha -
DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do
salário-educação.
Este posicionamento tem precedente neste Conselho, sem que até hoje exista
posição diferente. Segue ementa de Acórdão com participação deste Relator:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE. RE 566.622. O STF declarou a
constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 que
estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL. A imunidade especial
estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em lei,
em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social.
Comprovada a existência da certificação CEBAS ou a sua recuperação, presente o
requisito essencial ao reconhecimento da imunidade. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457 DE 2007. Aplicam-
se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos prazos,
condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições previdenciárias,
inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em vigor Somente são
isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, as entidades
beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade insculpida no artigo
195, § 7o da Constituição Federal e atendam, cumulativamente, aos requisitos
previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991, na redação vigente no período da
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.007 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001196/2009-31
7
ocorrência dos fatos geradores. (Acórdão n. 2201.010.450, Relatora Conselheira
Débora Fófano dos Santos, Sessão de 04/04/2023).
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras contribuições
sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação, SESI, SENAI, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA.
É de se observar que o direito da recorrente à imunidade em comento foi
reconhecido na Resolução n. 7, de 03/02/2009 (fl. 92, item 17).
Deste modo, e considerando-se que a isenção instituída pelo art. 3o, § 5o, da Lei n.o
11.457/2007 entrou em vigor em 02/05/2007, nos termos do art. 51, II, da mesma lei, desde esta
data a recorrente faz jus à isenção aqui analisada.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso, para afastar o lançamento em relação aos períodos posteriores a 05/2007.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 219
DF CARF MF
Original